Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705956-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DECISÃO Diante das razões expostas no agravo interno (id. 25299625), reconsidero a decisão (id. 25061037) de não conhecimento do agravo de instrumento e intimo os agravantes, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, a comprovarem, no prazo de cinco dias e por meio de documentação idônea (declaração de IRPF ou folha de pagamento atualizados), a alegada hipossuficiência econômica, para exame do pedido de gratuidade de justiça. À i. Secretaria para descadastrar o agravo interno. Intime-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora